Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700187-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO ANTONIO CANEDO EMBARGADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Intime-se a parte embargada (CARTÃO BRB/SA) a se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 39452752, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator